Tribunal: STF
Processo: HC 215283
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jonas Souza Gonçalves Junior impetrou habeas corpus, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO DE 2020 QUE CONSTATOU INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES À SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU E INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DEFESA QUE NÃO SE MANIFESTOU QUANDO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E DO SEU RECURSO. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, como já decidido anteriormente, não se verifica nenhuma flagrante ilegalidade no v. acórdão de apelação de 2020 acostado aos autos, sobretudo, diante da existência de demais provas da materialidade e de indícios da autoria, suficientes à submissão do feito ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa. 



    III - De qualquer forma, as razões de impetração aqui apresentadas sequer foram debatidas pelo eg. Tribunal de origem, o que configura indevida supressão de instância. 



    IV - Ademais, as alegadas nulidades em supressão foram causadas unicamente pela d. Defesa, embora agora aventadas como forma de se tentar a absolvição - o que é vedado no ordenamento brasileiro (venire contra factum proprium). Isso porque, na sentença de pronúncia, foi assentado que (fl. 34): "A defesa dos réus J e R postergou a apresentação de sua tese para o julgamento perante o Tribunal do Júri (fls. 498/499)". 



    V - Assente nesta Corte que "A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/5/2019). 



    VI - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 734.097 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende a impronúncia do paciente em razão da alegada nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226, do Código de Processo Penal).



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem em parecer assim resumido:



    Processo penal. Habeas corpus. Pleito de afastamento de sentença de pronúncia. Crime de homicídio qualificado. 1. Não apenas o reconhecimento fotográfico, mas outras provas – tais como depoimentos de testemunhas – foram consideradas pelas instâncias ordinárias para concluir acerca da necessidade de submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri. Desse modo, rever a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias somente seria possível com ampla incursão probatória, o que não é admitido em sede de habeas corpus. 2. Além disso, havendo elementos mínimos em relação à prática de crime doloso contra a vida, de Lei a submissão do réu a julgamento pelo Júri. 3. Pela denegação da ordem. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    É que, acerca da ilegalidade do reconhecimento fotográfico, assim se manifestou o ato dito coator (grifei):



    Primeiramente, a respeito da vindicada nulidade, tem-se que não houve o seu debate no v. acórdão colacionado e, além disso, a materialidade e autoria do delito restaram devidamente reconhecidas na origem. Vejamos (fls. 27-28): 



    "(...) Portanto, irrefutável a materialidade do delito de homicídio. Com relação aos indícios de autoria, ressalto que os elementos colhidos durante a instrução criminal (fase administrativa e judicial) apontaram que os processados em tela foram em tese os responsáveis pelo desaparecimento da vítima Reginaldo e sua morte. Quanto aos indícios de autoria, tem-se que a testemunha Romildo Sabino Batista, irmão da vítima, relatou que Luciano, vulgo Chico, lhe contou que quanto estava com Regis (vítima Reginaldo Sabino Batista), este foi levado por um veículo Saveiro, de cor branca, com três indivíduos, o que teria ocorrido na noite do dia 12/10/2008 (domingo), madrugada do dia seguinte. A testemunha Suele Bruna da Cruz Ribeiro, afirmou que Luciano, vulgo Chico lhe contou que quando ele estava com Reginaldo, este entrou em um carro e desde então não foi mais visto. A testemunha Renata Sabino Batista, relatou em seu depoimento que Regis (Reginaldo) lhe contou da arma furtada de um policial e que após o furto, fizeram um 'corre" como objeto. Afirmou ainda que Reginaldo lhe contou que Suele foi espancada pelo policial e por outro homem para contar acerca do paradeiro da arma, tendo ela apontado Reginaldo como autor do furto. Relatou também que Reginaldo parecia desconfiado, por causa dessa situação. A testemunha Tatiano, irmão de Luciano, vulgo Chico, afirmou que seu irmão lhe disse que ele e Reginaldo furtaram uma arma de um policial e que nessa época um policial foi a procura do seu irmão com mais dois homens em sua casa. Afirmou que Luciano lhe disse que quem matou Reginaldo foi o policial que teve a arma furtada. A testemunha Luciano Leite da Silva, vulgo Chico, quando ouvida, afirmou que estava com a vítima Reginaldo, momento em que este teria sido levado pelos acusados, os quais foram identificados por meio de reconhecimento facial, sendo que não mais viu a vítima com vida. Os acusados, recorrentes negam a participação no homicídio da vítima Reginaldo. (...) Pois bem, diante do acima assinalado, imprescindível a submissão do contexto probatório para julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, competente para análise exauriente das teses arguidas em sede de alegações finais, pois necessário aprofundar no contexto fático, conduta vedada ao juiz togado nos ilícitos dolosos contra a vida. Recapitulando, tem-se que a o magistrado de origem se pautou nos dados contidos nos autos para aferir os indícios de autoria dos pronunciados e a materialidade delitiva, no depoimento das testemunhas e na negativa de cometimento do crime apresentada pelos pronunciados" (grifei). 



    Desse modo, o Ministério Público Federal bem ressaltou em seu parecer que “não apenas o reconhecimento fotográfico foi considerado pelas instâncias ordinárias para concluir acerca da necessidade de submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, mas também os depoimentos das testemunhas”. 



    Tal entendimento não diverge da orientação fixada pelo plenário desta Suprema Corte na análise do tema, transcrevo a seguir, no ponto, a ementa:



    [...]



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.



    [...]



    (AP 1032, ministro Edson Fachin – grifei)



    Assim, para o acolhimento da tese defensiva – nulidade do reconhecimento pessoal –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à pronúncia do ora paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    Finalmente, no que tange ao pedido de impronúncia do paciente, observo que esta Suprema Corte possui entendimento de que nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal “a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação” (HC 194.162 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei).



    Dessa forma, “o reconhecimento de meros indícios, sem indicação de formação da culpa, não segue a mesma lógica decisória, tampouco submete-se a idênticos condicionamentos dos provimentos de natureza condenatória” (HC 172.599, ministro Edson Fachin).



    A decisão de pronúncia não encerra a atividade probatória, pois não há formação de juízo de culpa do acusado. Na fase posterior do rito escalonado do Júri haverá nova atividade probatória, cuja finalidade é preparar o processo para julgamento pelo Conselho de Sentença, atribuído constitucionalmente (art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal) ao julgamento de crimes dolosos contra a vida.



    Registe-se, que em casos fronteiriços este Supremo Tribunal Federal já decidiu contrariamente à pretensão da parte impetrante (HC 193.819, ministra Rosa Weber; HC 189.813, ministro Luiz Fux). 



    Entendo, desse modo, que o ato apontado como coator, ao manter a pronúncia do paciente, não apresentou ilegalidade/ilicitude apta ao deferimento da ordem de habeas corpus. 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator